Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-55.2017.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE.1. Os fatos imputados ao rÃ©u no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos em necessÃ¡rio cotejo com a prova tÃ©cnica, inexistindo elementos capazes de retirar-lhes valor jurÃdico ou relevÃ¢ncia. CondenaÃ§Ã£o mantida por seus prÃ3prios fundamentos.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000081-55.2017.8.14.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ACARÁ-VARA ÚNICA
APELANTE: JONE FARLANY DA COSTA VEIGA
ADVOGADO: EMERSON CORREIA POTIGUARA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os fatos imputados ao réu no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos em necessário cotejo com a prova técnica, inexistindo elementos capazes de retirar-lhes valor jurídico ou relevância. Condenação mantida por seus próprios fundamentos.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONE FARLANY DA COSTA VEIGA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, por infringência ao disposto no art. 217-A do CP.

Consta da denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2016, o réu convidou a vítima - seu sobrinho então com 09 (nove) anos de idade - para ir a sua casa comer bolo, ocasião em que trancou o imóvel e passou a praticar atos libidinosos com o menor, sendo interrompido apenas pela chegada da genitora do infante, que exigiu ingressar no imóvel.

Após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena antes delineada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, argumentou precipuamente que o caderno probatório que emana dos autos é infirme, não bastando para a condenação desvelada ao final da instrução, sendo imperiosa a absolvição do réu, sobretudo por ter, em todos os momentos em que inquirido, negado a prática de qualquer delito em desfavor do infante.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

No mérito, cumpre afirmar-se desde logo que as razões recursais gravitam seus argumentos, unicamente, em pugnar pela absolvição do réu, calcando-se para tanto na pretensão de reconhecimento de que, as provas amealhadas na instrução processual são frágeis e, portanto, não serviriam de lastro para a condenação imposta. Assim, por necessário, destaco as provas colhidas que são, sobretudo, de duas matizes: testemunhal e técnica.

A prova técnica constante nos autos, consistente em um exame sexológico forense, realizado no dia dos fatos, atesta que haviam vestígios de violência sexual recente no menor, tendo a referida violência sido empregada com meios mecânicos - isto é, com contato direto como forma de violação do corpo da vítima. Os vestígios ali testificados revelam-se convergentes para a narrativa sustentada pela acusação.

Em um prisma testemunhal, apurou-se:

Que, a testemunha Joicilene Rosário do Espirito Santo, mãe da vítima, afirmou em juízo:

(...)
Que, no dia dos fatos estava na casa da sua mãe; Que a casa de sua mãe é próxima a do acusado; que o acusado chamou a vítima para ir ao mercado; que a vítima partiu com o acusado; que estava fazendo uma ligação; que precisou ir a casa do acusado pegar um celular para continuar a ligação; que a casa estava toda trancada e sem movimentação; que se aproximou pela lateral da casa; que do lado de fora ouviu o menor dizendo que estava doendo; que cercou a casa e acabou por visualizar o denunciado penetrando seu filho;

A testemunha José augusto Rodrigues de Andrade, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que no dia dos fatos foi acionado por um popular; Que lhe foi relatado um abuso sexual; que ao chegar no local dos fatos a mãe da vítima lhe narrou os fatos e apontou o réu como responsável pelo delito;

O réu Jone Farlany da Costa Veiga, em juízo declarou:

(...)
Que não praticou qualquer ato sexual com o menor; que o menor foi até sua casa, sem que tenha sido convidado; que a mãe do menor foi até sua casa buscar um telefone; que os fatos narrados são uma invenção da mãe da vítima;

Sobre o ponto em análise, esclareço por esforço de fundamentação que, os depoimentos testemunhais constituem-se como elemento central no reconhecimento da autoria delitiva, sobretudo por que, no caso concreto, constituem uma amálgama com a prova técnica, restando a palavra do réu um elemento isolado e incapaz de,
per si
, suscitar dúvidas fortes o suficiente sobre tal consideração, sendo a verbalização da mãe do infante - em cotejo com o laudo já referido - suficientes para que se desvele a autoria delitiva. Acerca da valorização da prova oral em crimes de natureza sexual, destaco a posição pacífica de nossa jurisprudência:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Assim, não reconheço elementos que infirmem os depoimentos prestados, havendo concisão suficiente para emprestar-lhes força probatória, sendo a condenação do recorrente, nos moldes como operado pelo juízo sentenciante, medida convergente a melhor consideração legal e jurisprudencial que informam ao tema.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator